Tribunal: STF
Processo: ARE 1394423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/2016. PUBLICAÇÃO EM 25/11/2016. EXERCÍCIO DE 2017. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela União contra o Município de Recife, por meio da qual se exige valor atinente à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD do exercício de 2017. O MM Juízo a quo , julgou procedentes os presentes embargos para reconhecer a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA, extinguindo, em consequência, o feito executivo. 



    2. A Lei que institui ou majora a Taxa de Coleta de Lixo está submetida aos princípios da anterioridade anual (art. 150, III, alínea "b", da CF/88) e nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88).



    3. Com efeito, à luz do disposto na Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 25/11/2016, bem assim de acordo com o disposto no art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano. Entretanto, na CDA que embasa a execução fiscal, no caso concreto, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017.



    4. Destarte, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o lançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamento tributário e a extinção do feito (Precedente desta Segunda Turma: PJE 0814834-27.2020.4.05.8300; Relator: Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 18/05/2021).



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente